Tribunal: TJPA
Processo: 0809791-77.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809791-77.2020.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES APINAGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de furto simples, alegando que o depoimento da vítima restou isolado nos autos, não havendo provas suficientes acerca da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: i) se existem nos autos provas suficientes acerca da autoria e da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

4. Compreendo que a vítima teve contato direto com o ora apelante, reconhecendo-o como aquele que havia subtraído o seu aparelho logo antes de descer do coletivo, razão pela qual saiu no seu encalço, sendo este alcançado graças ao apoio de populares que presenciaram o ocorrido e a guarnição militar que, em rondas, averiguou a situação e obteve êxito em captura-lo em flagrante.

5. Curial destacar que a versão apresentada pela vítima, perante a autoridade policial, apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos Policiais Militares, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, realizaram a prisão em flagrante do ora apelante, estando este ainda na posse do aparelho celular furtado da vítima.

6. Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, como ocorre na hipótese, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida. 2. Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 155,
caput
, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DFT, Ap. Crim. nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. LEILA ARLANCH, J. 08/08/2024; TJ-SP, Ap. Crim. nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, J. 19/09/2024; STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6ª T., J. 22/03/2022; TJ-RS, Ap. Crim. nº 50627964020248210001, Rel. Des.
Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak
, J. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e três de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LEANDRO RODRIGUES APINAGÉS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, pela prática do
crime de furto simples
, previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19348071, que no dia
19/12/2020
, por volta das 12h30min, o ora apelante foi apresentado na Seccional de Polícia Civil, em virtude de Policiais Militares, em rondas pelas vias públicas, avistarem um homem correndo na
Rodovia BR 316
, e uma mulher, posteriormente identificada como vítima, correndo atrás dele, com os populares gritando
“pega ladrão”
, haja vista o furto de
01 (um) aparelho de telefonia celular
, marca
Samsung
, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
disponível nos autos.

Segundo restou apurado, momentos antes de sua captura, o ora apelante estava no interior de um ônibus que trafegava pela
Rodovia BR 316
, onde subtraiu o aparelho celular da nacional
Jéssica Pinto de Jesus
, e, ao empreender fuga, foi perseguido pela ofendida, entrando na
Passagem São Paulo
, no
Bairro Jaderlândia
, local onde veio a ser avistado pela guarnição da Polícia Militar.

Pontuou que, durante a perseguição, o ora apelante tentou se desfazer do produto do furto, todavia, tal situação foi percebida pelos policiais, que conseguiram alcança-lo, dando-lhe voz de prisão. Ato contínuo, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27/01/2021
, ID 19348072, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20/07/2023
, ID 19348144.

Recurso de Apelação
interposto em
24/08/2023
, ID 19348150.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19348150, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 19348151.

Recebimento do recurso
em
30/10/2023
, ID 19348152.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19348161, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21485434, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LEANDRO RODRIGUES APINAGÉS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, pela prática do
crime de furto simples
, previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19348150, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa postulou pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, vez que a palavra da vítima estaria isolada nos autos, não havendo outra prova que corrobore sua versão dos fatos, sendo imperiosa a absolvição do ora apelante.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Ao analisar a
autoria e materialidade do crime
, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“(...). II – FUNDAMENTAÇÃO:
Materialidade e autoria
. Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que
a materialidade está devidamente comprovada
,
sendo clara a ocorrência do delito capitulado na denúncia
,
especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
,
pelo depoimento das testemunhas
,
prestadas perante a autoridade policial e em Juízo
,
e demais elementos constantes nos autos
.
Quanto à autoria
,
é possível constatar no dia 19/12/2020
,
por volta da 12h30min
,
a vítima se encontrava no interior de um transporte coletivo
,
tipo ônibus
,
quando o acusado puxou seu aparelho celular e desceu do veículo
,
ocasião em que foi perseguido por populares
,
sendo preso
,
em seguida
,
com a intervenção de uma guarnição policial que passava pelo local
. A partir da análise dos autos,
não se verifica possível concluir pela absolvição do acusado
.
Quando ouvido na fase policial o acusado negou a prática do crime de furto contra a vítima
.
Na fase judicial
,
porém
,
o denunciado não compareceu na audiência de instrução e julgamento para exercer sua defesa
,
sendo reconhecida sua revelia
. É certo, porém, que
os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil
,
não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na Denúncia
.
O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em Juízo
,
não pode ser tomado em seu desfavor
. Porém,
no caso sob análise
,
as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis
,
tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
justificando um decreto condenatório
.
Ouvida na fase policial e em Juízo
,
a vítima JÉSSICA PINTO DE JESUS afirmou que se encontrava no interior de um ônibus no momento em que o acusado se aproximou
,
puxou o celular de usa mão
,
desceu do ônibus e saiu correndo
.
Relatou que desceu do ônibus e passou a perseguir o acusado com a ajuda de populares
.
Disse que uma viatura policial percebeu a movimentação e resolveu intervir, perseguindo e prendendo o denunciado
. Além disso,
a versão apresentada pela vítima
,
perante a autoridade policial
,
apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos policiais REINALDO LIRA CORDEIRO e MARCELO FERREIRA DE SOUZA LUZ
,
os quais relataram que, no dia dos fatos
,
realizaram a prisão do acusado
,
estando ele ainda na posse de um aparelho celular furtado da vítima
. No caso dos autos,
o que se verifica é que os indícios existentes se encontram concatenados entre si
,
sob uma relação de causalidade lógica
,
e os fatos apurados convergem
,
harmoniosamente
,
para a demonstração da verdade real
,
que
,
no caso
,
foi a autoria do réu no crime de furto sofrido pela vítima
.
Assim
,
dúvidas não pairam quanto à autoria e responsabilidade penal do réu na prática do delito em exame
,
posto que tal conclusão decorre da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial e judicial
,
analisados em cotejo com os demais elementos carreados aos autos
,
o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si
. Além disso, existe entendimento pacificado na jurisprudência de que,
nos crimes contra o patrimônio
,
geralmente praticados na clandestinidade
,
com violência e grave ameaça
,
a palavra da vítima
,
quando apresentada de maneira firme e coerente
,
reveste-se de importante força probatória
,
restando apta a embasar decreto condenatório
,
quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos
.
O material probatório é vasto
,
seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas
,
não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição
;
nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação
. III – DISPOSITIVO: À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a Denúncia para
CONDENAR
o réu
LEANDRO RODRIGUES APINAGÉS
, devidamente qualificado nos autos; como incurso nas sanções do
artigo 155, caput, do Código Penal
. (...).”
ID 19348144.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto simples, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Jéssica Pinto de Jesus
, relatou:
“que se encontrava no interior de um ônibus no momento em que o acusado se aproximou, puxou o celular de usa mão, desceu do ônibus e saiu correndo. Relatou que desceu do ônibus e passou a perseguir o acusado com a ajuda de populares. Disse que uma viatura policial percebeu a movimentação e resolveu intervir, perseguindo e prendendo o denunciado.”

O depoimento judicializado da vítima está em consonância com a versão discorrida perante a autoridade policial, nos seguintes termos:
“QUE,
estava em um ônibus coletivo na BR 010
; QUE,
em dado momento um indivíduo
,
que também estava no ônibus
,
puxou seu aparelho de telefone celular da marca Samsung de cor preta e saiu do ônibus
; QUE,
a depoente também saiu do ônibus e correu atrás do suspeito
,
identificado nesta Seccional como LEANDRO RODRIGUES APINAGÉS
; QUE, a
vítima conseguiu alcançá-lo
,
porém
,
Leandro a empurrou
,
a depoente então caiu no chão e começou a chorar
,
e Leandro continuou correndo
, p
opulares começaram a gritar “PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO” (TEXTUAIS)
; QUE, em seguida,
chegaram alguns policiais militares em uma viatura e abordaram Leandro
; QUE,
a vítima viu quando Leandro jogou seu celular no chão
,
na tentativa de se desfazer do objeto e enganar os policiais para que não fosse preso
,
porém
,
a vítima e os policiais viram o mesmo jogar o objeto ao chão
; QUE,
os policiais abordam Leandro e o conduziram até esta Seccional
; QUE,
a vítima também veio prestar depoimento
; (...).”
ID 19348050, pág. 09.
Grifei

Por conseguinte, compreendo que a vítima
Jéssica Pinto de Jesus
teve contato direto com o ora apelante, reconhecendo-o como aquele que havia subtraído o seu aparelho logo antes de descer do coletivo, razão pela qual saiu no seu encalço, sendo este alcançado graças ao apoio de populares que presenciaram o ocorrido e a guarnição militar que, em rondas, averiguou a situação e obteve êxito em captura-lo em flagrante.

Curial destacar que a versão apresentada pela vítima, perante a autoridade policial, apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos Policiais Militares
Reinaldo Lira Cordeiro
e
Marcelo Ferreira de Souza Luz
, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, realizaram a prisão em flagrante do ora apelante, estando este ainda na posse do aparelho celular furtado da vítima.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse
. 2.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação
. 3.
Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso
. 4. (...). 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ-DFT, Acórdão 1.903.357, 0733651-98.2023.8.07.0003, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2024, Publicado no PJe: 20/8/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES

–

Pleito de absolvição por insuficiência probatória
.
Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução
.
Depoimentos da vítima e de policiais
.
Validade
.
Negativa de autoria que restou isolada nos autos
.
Réu detido na posse da ‘res furtiva’
.
Inversão do ônus da prova
.
Condenação mantida
. Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP, Apelação Criminal nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 19/09/2024, Data de Registro: 19/09/2024).
Grifei

Ademais, reforço que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, como ocorre na hipótese, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC nº 581.963/SC, Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, Julgado em 22/03/2022, DJe de 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. MÉRITO.

Materialidade e autoria plenamente comprovadas. O acusado, mediante grave ameaça, subtraiu o celular da vítima e, logo depois, empreendeu fuga, sendo abordado, posteriormente, na posse dos bens subtraídos. Conjunto probatório que autoriza a manutenção da condenação.

PALAVRA DA VÍTIMA
.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria, principalmente nos crimes praticados na clandestinidade
. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50627964020248210001, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak
, Julgado em: 10/09/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal desclassificatória ora debatida.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
LEANDRO RODRIGUES APINAGÉS
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/10/2024